Tribunal: TJSP
Processo: 1500241-66.2023.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Vilas Boas Cruz
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação Criminal – Tráfico de Drogas – Sentença Condenatória – Recurso da Defesa – Pleito de absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Prova segura – Depoimentos das testemunhas coerentes e harmônicos, corroborados pelas demais provas presentes nos autos – Crime de tráfico de drogas bem configurado – Condenação mantida – Dosimetria – Primeira fase – Pena-base

Ementa:

Apelação Criminal – Tráfico de Drogas – Sentença Condenatória – Recurso da Defesa – Pleito de absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Prova segura – Depoimentos das testemunhas coerentes e harmônicos, corroborados pelas demais provas presentes nos autos – Crime de tráfico de drogas bem configurado – Condenação mantida – Dosimetria – Primeira fase – Pena-base fixada no mínimo legal – Segunda Fase – Ausentes agravantes e atenuantes – Terceira fase – Aplicado na origem o redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 – Pena reduzida à razão de 2/3 – Regime aberto – Concedida, ex officio, a substituição da pena de corporal por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal – Súmula no 59 do STF – Recurso improvido. Concedida a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, de ofício.